Tribunal: TJES
Processo: 0030117-74.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030117-74.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA FRANCISCA DA SILVA VIEIRA

APELADO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. CATETERISMO CARDÍACO. PERDA DA VISÃO. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Hospital Evangélico de Vila Velha. A autora alegou que sofreu perda de visão e dores constantes após a realização de cateterismo nas dependências do hospital réu, e requereu indenização por erro médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve erro médico na realização do cateterismo cardíaco que justifique a responsabilização civil do hospital e do médico responsável; (ii) determinar se há nexo causal entre o procedimento realizado e o dano sofrido pela autora, ensejando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O laudo pericial técnico conclui que o procedimento médico seguiu os protocolos adequados, sem indicação de erro, imprudência, imperícia ou negligência por parte dos profissionais envolvidos.

4.
Testemunhas confirmaram que o quadro clínico da autora após o procedimento estava dentro das complicações previstas para o cateterismo, sendo o acidente vascular cerebral (AVC) uma complicação possível, conforme literatura médica especializada.

5.
O termo de consentimento assinado pela autora previa os riscos inerentes ao procedimento, incluindo a possibilidade de complicações graves, o que afasta a responsabilização civil por eventos adversos que não decorrem de conduta culposa.

6.
A análise do quadro clínico e dos prontuários médicos indica que houve acompanhamento e tratamento adequado das complicações observadas após o procedimento, com observância dos protocolos médicos.

7.
Precedentes jurisprudenciais confirmam que, em casos de responsabilidade civil médica, a comprovação de erro ou culpa é indispensável para imputar o dever de indenizar, sendo insuficiente a ocorrência de resultado adverso não decorrente de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Para a configuração de responsabilidade civil por erro médico, é necessária a comprovação de conduta culposa, seja por imperícia, imprudência ou negligência, além do nexo causal entre o ato e o dano alegado.

2. A existência de complicações inerentes a um procedimento médico não implica, por si só, responsabilidade civil do hospital ou do profissional, desde que observados os protocolos e os deveres de cuidado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 186; CPC/2015, arts. 371 e 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
LUZIA FRANCISCA DA SILVA VIEIRA
contra sentença de fls. 487/498 (p. 370/392 do arquivo vol. 02), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, proposta em face do
HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA,
julgou improcedente o pedido, e de conseguinte, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nas suas razões de fls. 501/511 (p. 398/416
do arquivo vol. 02)
em apertada síntese, aduz o recorrente que: i) “a sentença apelada diz que a Apelante ficou cega por sua responsabilidade ao realizar urn procedimento cirúrgico cuja responsabilidade operatória é do apelado e isso é, no mínimo, erro material diante do que dos autos consta”; ii) “quando o médico indica o procedimento, é incontroverso que o paciente deve estar apto para se submeter ao procedimento, fato esclarecido pelo médico neurologista em seu depoimento (...)”, iii) “não poe ser culpada de ter ficado cega onde está evidenciado nos autos que houve conduta de responsabilidade da apelada”.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da sentença, no sentido de impor aos apelados a responsabilização nos termos dos pedidos descritos na petição inicial.

Contrarrazões de fls. 514/539 (p. 422/472
do arquivo vol. 02), arguindo, preliminarmente acerca da impossibilidade de inovação recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como a condenação da recorrente por litigância de má-fé.

E o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I) PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Inicialmente, em contrarrazões, o Hospital recorrido suscita preliminarmente a impossibilidade de inovação recursal, sob o argumento de que “o objeto da demanda se referiria a suposta negligência no atendimento médico-hospitalar prestado, consistente na aludida demora” e, assim, “não seria a apuração de eventual ocorrência de erro médico”.

Em que pese os argumentos expendidos pelo recorrido, não vislumbro como prosperar a presente preliminar, pois pela simples leitura da petição inicial verifica-se que a autora se insurge contra a conduta praticada pelos funcionários do Hospital e das supostas consequências decorrentes do procedimento médico realizado.

Por essa razão, rejeito a preliminar de não conhecimento da apelação por inovação recursal arguida pelo recorrido.

II) MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
LUZIA FRANCISCA DA SILVA VIEIRA
contra sentença de fls. 487/498 (p. 370/392 do arquivo vol. 02), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, proposta em face do
HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA,
julgou improcedente o pedido, e de conseguinte, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nas suas razões de fls. 501/511 (p. 398/416 do arquivo vol. 02) em apertada síntese, aduz o recorrente que:
i)
“a sentença apelada diz que a Apelante ficou cega por sua responsabilidade ao realizar urn procedimento cirúrgico cuja responsabilidade operatória é do apelado e isso é, no mínimo, erro material diante do que dos autos consta”;
ii)
“quando o médico indica o procedimento, é incontroverso que o paciente deve estar apto para se submeter ao procedimento, fato esclarecido pelo médico neurologista em seu depoimento (...)”,
iii)
“não pode ser culpada de ter ficado cega onde está evidenciado nos autos que houve conduta de responsabilidade da apelada”.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da sentença, no sentido de impor aos apelados a responsabilização nos termos dos pedidos descritos na petição inicial.

Contrarrazões de fls. 514/539 (p. 422/472 do arquivo vol. 02), arguindo, preliminarmente acerca da impossibilidade de inovação recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como a condenação da recorrente por litigância de má-fé.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a requerente ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização alegando, em resumo, que após a realização do procedimento denominado cateterismo, nas dependências do Hospital requerido, sofre com a perda da visão e dores constantes.

Por ocasião da análise do pedido liminar, o d. Juízo de origem deferiu o pedido e, por conseguinte, determinou que o Hospital requerido procedesse com o tratamento adequado ao quadro clínico, inclusive com a disponibilização de medicamentos.

No curso do processo, através da decisão de fls. 211/212, foi deferido o pedido de inversão do ônus da prova, bem como os pedidos de produção de prova oral, pericial e documental. O laudo pericial foi juntado às fls. 329/342 (p. 60/86 do arquivo vol. 02) e os depoimentos das testemunhas às fls. 449/450v (p. 296/299 do arquivo vol. 02).

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando improcedente o pedido autoral, tendo como fundamento o fato de que não foi reconhecido qualquer ato culposo por parte do médico/preposto da ré.

Pois bem. Ao analisar detidamente a prova dos autos, em especial a prova pericial, tenho que a razão não assiste à parte autora, ora recorrente. Explico.

No caso em apreço,
a parte recorrente insiste na existência de erro médico e que “ (...) não pode ser culpada de ter ficado cega em uma mesa de cirurgia(...)”.

Nesse ponto, destaco que em momento algum a sentença culpou a recorrente pelos fatos descritos nos autos. Contudo, para fins de responsabilização, imperioso prova hábil que a conduta da parte requerida tenha contribuído de forma direta para o dano causado a requerente.

Compulsando os autos, nota-se que o laudo pericial foi elaborado
com extrema clareza e concatenação de ideias. Nesse ponto, entendo prudente transcrever a resposta de alguns quesitos:

6 -
Quais são as complicações ou eventos adversos que podem ocorrer durante um exame de cineangiocoronariografia?

Em um estudo americano que incluiu cerco de 72.000 pacientes submetidos ao cateterismo cardíaco, observou-se uma incidência de complicações graves em cerca de 1,7% dos pacientes (morte: 0,11%, infarto do miocárdio: 0,05%, acidente vascular cerebral: 0,07%, arritmias cardíacas graves: 0,38%, perfuração do coração: 0,03%, reação severa ao contraste:0,37% e complicações vasculares graves: 0,45%). O risco global de complicações graves foi de 1,7%.

7 -
Podemos afirmar que todo evento adverso decorrente do exame de cineangiocoronariografia é decorrente de erro médico ou má prática?

Não. O erro médico resta caracterizado quando a conduta do mérito é culposa, na modalidade imperícia, imprudência ou negligência. Noutro giro, está o mau resultado, que se caracteriza pelo acontecimento do evento indesejado, apesar da adoção dos procedimentos recomendados.

8 -
Existe, na literatura médica especializada sobre o tema, a descrição de acidente vascular cerebral como possível complicação do exame?

Sim. O AVC surge como complicação da cineangiocoronariografia em 0,2% a 0,4% dos pacientes submetidos a este procedimento.

9 -
Qual a taxa descrita em literatura médica como esperada para a complicação de acidente vascular cerebral para o exame de cineangiocoronariografia?

O AVC surge como complicação da cineangiocoronariografia em 0,2% a 0,4% dos pacientes submetidos a este procedimento.

[...]

12 -
O médico que realizou o exame de cineangiocoronariografia é habilitado e credenciado junto a sociedade brasileira de hemodinâmica e cardiologista intervencionista para realização do exame? Tem título de especialista para a prática da especialidade?

Sim, conforme cd em anexo, que consta o título de Especialista do médico que realizou o procedimento.

16.
O local onde é realizado o exame (sala de exame) é preparado de alguma forma especial para realização do mesmo?

Sim.

(...)

25 -
A senhora Luzia Francisca da Silva Vieira assinou o termo de consentimento livre e informado?

Sim

26
- No termo de consentimento havia informação sobre as possíveis complicações relacionadas ao exame e suas prováveis taxas de ocorrência.

Sim. Conforme fls. 118 e 119.

27 -
Nos procedimentos adotados para com a senhora Luzia Francisca da Silva Vieira houve algum desvio de conduta do médico do protocolo proposto pelo serviço?

Não

(...)

29 -
Foi utilizado no exame da paciente algum material fora do padrão ou estranho a realização deste exame?

Não. Conforme descrição do procedimento às fls. 120.

30 -
A paciente foi admitida ao serviço com realização de triagem e preparo pré-exame?

Sim. Conforme fls. 120.

(...)

32 -
Depois do exame a paciente foi mantida em observação conforme descreve o protocolo de realização do exame?

Sim. Segundo descrito no relatório do procedimento às fls. 121 a paciente teve alta da sala de hemodinâmica as 16:20 hs, ou seja, 4 horas depois de ter se iniciado o exame.

33 -
Em que momento a paciente começou a queixar-se de sintomas compatíveis com a complicação?

Durante a realização do procedimento.

34 -
Foi assistida pela equipe de enfermagem?

Sim. conforme relatório de enfermagem, com a retirada do cateter as 12:55 horas, realização de curativo compressivo e orientações sobre repouso, conforme fls. 121.

(...)

40 -
Depois da constatação da complicação (um pequeno acidente vascular cerebral) havia alguma conduta terapêutica que não foi adotada para limitação de sintomas apresentados pela paciente?

Não.

(...)

42
- É possível caracterizar que os médicos que atenderam a Senhora Luzia Francisca da Silva Vieira foram imprudentes, imperitos ou negligentes para com a mesma? Se sim, em qual momento?

Não. Conforme consta do prontuário médico, bem como alegações de ambas as partes, após o evento foram iniciadas medidas propedêuticas (iniciando os meios para diagnósticos da causa da complicação do exame) como tomografia de crânio, ressonância magnética e consultas com especialistas no ramo da oftalmologia, neurologia e cirurgia vascular.

No caso em apreço, observo que o laudo pericial é conclusivo no sentido de que o procedimento médico adotado seguiu os protocolos devidos, não havendo que se falar em erro médico, de qualquer espécie, a ser imputado ao profissional médico ou ao hospital.

Nesse sentido, assim sustentou, de forma pertinente, o MM. Juiz sentenciante acerca da prova pericial:

Cumpre-me registrar que para chegar à conclusão destacada, o perito, repise-se, de confiança deste Juízo e com reconhecida experiência profissional médica, promoveu um estudo minucioso do quadro de saúde da autora e de todo o proceder médico, concluindo pela inexistência de qualquer ato culposo.

Consectariamente, há que se ratificar a conclusão do perito, de inexistência de elementos a demonstrar que o médico que atuou no procedimento da requerente teria obrado de forma negligente, imprudente ou imperita.

Não se pode descurar que o
expert
circunstanciou ainda, todo o proceder posterior a reclamação da paciente, ora autora, prestando a devida assistência médica, consoante é possível depreender da resposta dos quesitos de nº 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 e 43.

As conclusões alhures são reforçadas pela prova oral produzida nos termos que seguem.

II. Da prova oral:

Cumpre-me registrar que nenhuma das testemunhas narradas imputou qualquer conduta culposa por parte do médico:

FERNANDO ROBERTE ZANETTI, f. 449: QUE confirma que foi o responsável por efetuar o laudo de fls. 130/131; QUE foi o depoente quem atendeu a autora após, a queixa de perda da acuidade visual; QUE a autora se referia a uma baixa da acuidade visual após o procedimento de cateterismo; QUE foi constatado que a visão da autora era de 20/400; QUE é a sigla utilizada pelo CID para caracterizar cegueira; QUE no exame ocular não foi identificada uma doença ocular; QUE detectou que o problema na autora pode ter ocorrido na parte do cérebro; QUE a autora tinha uma deficiência de um músculo reto medial; QUE o depoente encaminhou a autora para um neurologista; QUE acredita que a Sra. Elismar da ouvidoria quem ficou encarregada de encaminhar a autora para um neurologista; QUE a parísia reto medial significa que algo aconteceu na ligação entre a visão e o cérebro; QUE não sabe informar o que significa pertubações súbitas que constou no laudo médico; QUE atendeu a autora várias vezes, porém não se recorda se foi antes ou após o laudo do neurologista; QUE não sabe informar se o paciente precisa ficar em jejum para realizar o procedimento de cateterismo; QUE não entendeu constar sobre a frase de que “o caso da autora é grave e que não podia fazer nada por conta de sua reputação”; QUE pelo menos duas vezes atendeu a autora com certeza; QUE não se recorda da data em que atendeu a autora; QUE não se recorda quantos dias atendeu a autora antes ou após o procedimento de cateterismo; QUE não é possível afirmar se a autora já possuía parísia do músculo reto medial, porque não atendeu antes do procedimento; QUE a parísia do músculo reto medial deixa o olho “torto”, causando um estrabismo; QUE quando atendeu a autora realizou alguns procedimentos de técnicas visuais, tendo detectado a parísia do músculo reto medial; QUE a autora não fez nenhum procedimento com o depoente médico visual antes da realização do procedimento.

PAULO ROBERTO ALVES ROSA, f. 450: QUE o depoente é especialista em neurologia clínica; QUE não foi o depoente quem atendeu a autora no dia do procedimento de cateterismo; QUE o depoente atendeu a autora a posteriori;
QUE o depoente atendeu a autora por conta de uma acidente vascular cerebral (AVC); QUE foi uma consulta ambulatorial, no Hospital Jayme dos Santos Neves;
QUE não se recorda quanto tempo depois, do procedimento havido, a autora foi consultar com o depoente;
QUE foram feitos todos os exames como de praxe; QUE a autora relatava uma baixa acuidade visual, e uma dor de cabeça frequente
; QUE não se recorda se a baixa acuidade visual e a dor de cabeça já existia antes do procedimento; QUE a dor de cabeça era mais antiga, e cronificada naquele período; QUE não foi falado para o depoente sobre algum erro ou procedimento desconfortável ocorrido durante o procedimento médico no dia dos fatos;
QUE o que ocorreu na autora é previsto e acontece em percentagem menor que 1%; QUE sempre existe esse risco; QUE tal risco consta inclusive das orientações dadas ao paciente;
QUE não sabe informar se a autora informou para o seu médico sobre as dores de cabeça, mas que tal informação é irrelevante, por ser caso de enxaqueca crônicas;
QUE o risco é inerente ao procedimento, eis que manipula o vaso sanguíneo para injetar o cateter onde está indo o contraste
; QUE quando indica o procedimento de cateterismo, significa dizer que o paciente está em condições de realizar o procedimento, e caso o paciente tivesse um risco maior, ela deveria ficar internada; QUE é necessário que o paciente esteja em jejum para realizar o procedimento médico indicado nos autos;
QUE é de costume um hemodinamicista informar o paciente sobre os riscos do procedimento, tendo inclusive o paciente que assinar um temo expresso de permissão
; QUE somente em situações excepcionais os pacientes são atendidos do Hospital Evangélico são avaliados no Hospital Jayme Santos Neves, e vice e versa; QUE não sabe informar se o hospital evangélico possui médico neurologista; QUE o depoente não tem como avaliar se a demora para atendimento causaria maiores danos a autora; QUE o exame de cateterismo é feito sempre por um médico hemodinamicista; QUE não é necessário atendimento por um neurologista após o procedimento de cateterismo; QUE a autora foi encaminhada para ser atendida pelo depoente pela equipe da ré, por conta da baixa acuidade visual e das dores de cabeça crônica; QUE o exame não diz sobre as dores de cabeça crônica, mas foi a própria autora que informou para o depoente, haja vista ser um sintoma; QUE entende o depoente que a autora não teria culpa, caso não fosse mencionado algum problema clínico crônico que tivesse; QUE o cateterismo pode ser feito sem que haja um pré-operatório antes; QUE todos os testes são feitos pelo próprio médico da paciente;
QUE o insucesso do exame pode ser atribuídas as complicações previstas; QUE o exame possui risco de menos de 1%; QUE muitas das vezes o executor do procedimento não consegue saber dos riscos que podem ocasionar pelo procedimento;
QUE a intervenção cirúrgica não é feitas se o paciente não assinar a sua concordância para realizar o procedimento médico. (Negritei e grifei)

Feitas referidas considerações, ressalta inequívoca que as testemunhas ratificaram as conclusões já contidas no laudo pericial, de que a atuação do médico que fez o exame não se mostrou eivada de ato culposo negligente, imperito ou imprudente, ao reverso, laborara de acordo com a literatura médica, inclusive, no pós operatório.

Defronte ao caso submetido a julgo, sensível aos argumentos contidos na peça de ingresso, não há como se acolher as teses nela reverberadas no que se refere a ato culposo por parte do preposto médico do nosocômio réu, e, por conseguinte, deste último.

Portanto, não há outros elementos de prova que indiquem que o laudo pericial aqui referido seja desconsiderado.

A esse respeito do tema em voga, destaco que o Código Civil Brasileiro atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano à esfera jurídica de outrem, conforme disposto no artigo 186, sejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Com efeito, para fins de reconhecimento da
responsabilidade civil, há que se fazerem presentes nos autos os elementos necessários à sua configuração, quais sejam, a ilicitude da conduta, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre eles.

Vale colacionar, a esse propósito, a abalizada lição doutrinária de Carlos Roberto Gonçalves:

"O objeto do contrato médico não é a cura, obrigação de resultado, mas a prestação de cuidados conscienciosos, atentos, e, salvo circunstâncias excepcionais, de acordo com as aquisições da ciência. Comprometem-se a tratar o cliente com zelo, utilizando-se dos recursos adequados, não se obrigando, contudo, a curar o doente. Serão, pois, civilmente responsabilizados somente quando ficar provada qualquer modalidade de culpa: imprudência, negligência ou imperícia." (in "Responsabilidade Civil", Saraiva, 8ª ed., pág. 360).

Destaco, ainda, a orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça a respeito do tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÓBITO DE MENOR. SUPOSTO ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por KELLY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em decorrência do falecimento de sua filha, menor de 5 meses, sob alegação de erro médico cometido pelos prepostos do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e do HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS – HIFA. A autora alegou que o atendimento inadequado prestado à sua filha, incluindo alta hospitalar precipitada e ausência de tratamento adequado, culminou na morte da criança após agravamento de quadro infeccioso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Definir se houve erro médico que justificasse a responsabilização civil dos réus pelo óbito da menor. (ii)
Estabelecer se houve nexo causal entre o atendimento médico prestado e o resultado morte, capaz de ensejar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, mas em casos de omissão estatal, como no caso de alegado erro médico, adota-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessária a comprovação de culpa. Não ficou comprovada a existência de erro médico, imprudência, imperícia ou negligência nos atendimentos prestados à menor tanto na primeira quanto na segunda internação, conforme laudo pericial e depoimentos médicos. O laudo pericial concluiu que o tratamento ministrado foi adequado e que a alta hospitalar na primeira internação estava justificada pelo quadro clínico estável da paciente, sem relação direta com a infecção bacteriana subsequente, que levou ao óbito.
As testemunhas arroladas pela autora não forneceram elementos que pudessem infirmar as conclusões periciais ou demonstrar falha no atendimento médico.
A prova dos autos evidenciou a inexistência de nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e o óbito da criança, não se verificando falha no serviço público capaz de ensejar a responsabilização dos apelados.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilização civil por erro médico na esfera pública depende da comprovação de culpa, além do nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva e o dano sofrido. Não se caracteriza o dever de indenizar se não houver prova suficiente de erro médico ou de nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e o resultado morte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 371; CPC/2015, art. 479. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000106-79.2015.8.08.0052, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 31.05.2022.(TJES. Data: 31/Oct/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0001658-23.2018.8.08.0069. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO. ERRO MÉDICO NÃO CARACTERIZADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O laudo pericial resta muito claro no sentido de que inexistem razões a dizer haver responsabilidade médica pelo óbito da genitora dos Autores, não vendo elementos mínimos que permitam descurar das conclusões do expert.

II - Não houve por parte dos Autores nenhuma espécie de impugnação quanto aos termos do prontuário médico acostado quando da realização da perícia, tampouco houve por parte dos Autores impugnação do laudo pericial ao seu tempo, voltando-se a tais argumentos apenas agora, em sede recursal. Preclusão.

III - Recurso conhecido e não provido.Data: 31/Jan/2024 (TJES. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0011492-55.2018.8.08.0035. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - A egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que "[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, DJe: 07/05/2014). Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2 - Como se sabe, orienta o colendo STJ que “A responsabilidade do profissional é regida pela exceção prevista no § 4º do art. 14 do CDC, de modo que, tratando-se de responsabilidade de natureza subjetiva, depende da ocorrência de culpa lato sensu do profissional.[...]” (REsp 1653134/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017). 3
- Nesse contexto, conquanto o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial (CPC, art. 479), nada impede que seja atribuído a tal meio de prova técnica, inclusive essencial ao deslinde da causa, o peso qualificado em relação às demais provas produzidas nos autos, conforme autoriza o sistema de valoração adot
ado pelo nosso direito processual afeto ao livre convencimento motivado (CPC, art. 371). 4 - Recurso desprovido. Sentença mantida. Vitória, 24 de junho de 2024. RELATORA (Data: 05/Jul/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0000197-53.2012.8.08.0060. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Serviços de Saúde).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – HOSPITAL PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CESARIANA – LESÃO NA BEXIGA – INCONTINÊNCIA URINÁRIA – ERRO MÉDICO – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. As conclusões extraídas do laudo pericial produzido, o qual, destaca-se, se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, dada a natureza técnica do procedimento médico ao qual se imputa erro, demonstram que os fatos narrados pela ora apelante divergem do que, de fato, ocorreu durante o seu período de internação.

2. Não houve a alegada demora no atendimento da recorrente e que teria exigido a realização do parto cesariano ao invés do parto normal. Restou demonstrado que a adoção da conduta de realização do parto por cesariana se deu em razão da condição hipertensiva apresentada pela apelante ao ser admitida no Hospital, bem como de outras duas cesarianas pelas quais passou a recorrente. A conduta médica visou, como demonstrado, preservar a vida do feto, uma vez que a demora, própria da realização do parto normal, poderia ocasionar a chamada pré-eclampsia e consequentemente sofrimento fetal ou, até mesmo, o óbito do nascituro, além de complicações para a própria gestante.

3. No tocante à lesão na bexiga da apelante durante a realização do procedimento cirúrgico, constatou-se que além de ter sido pequena, não trouxe complicações para a recorrente, uma vez que foi suturada e contida no próprio ato cirúrgico, conforme atesta o laudo pericial e os prontuários médicos acostados aos autos. A conclusão da perícia médica realizada foi que a lesão de bexiga é um acontecimento aceitável e até rotineiro em pacientes que tenham sido submetidas a prévio parto cesariano, e que esse risco é proporcional ao número de cesarianas realizadas. No caso em tela, a ora apelante já havia sido submetida a 2 (duas) cesarianas prévias, havendo, portanto, um risco maior de lesão de bexiga no seu caso específico.

4. As alegadas sequelas que persistiriam até os dias de hoje (incontinência urinária) não restaram comprovadas nos autos pois, como bem comprovado pela prova pericial, a lesão na bexiga foi suturada e curada no ato operatório, por se tratar de lesão pequena e sem nenhuma consequência. Além disso, houve o devido acompanhamento ambulatorial da ora apelante até sua cura completa, de
modo que não foi possível estabelecer o nexo causal entre a alegada incontinência urinária e a lesão na bexiga ocorrida à época da realização da cesariana na recorrente
.

5. Recurso desprovido.(TJES. Data: 20/May/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0024290-53.2015.8.08.0035. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Serviços de Saúde).

Assim, no exercício da Medicina, eventuais resultados adversos não configuram responsabilidade do médico, desde que fique comprovado que ele se empenhou ao máximo, aplicando as técnicas aceitas pela comunidade científica, seguindo os protocolos previstos, conforme as circunstâncias específicas do caso em questão.

Por derradeiro, em que pese a relevância do direito invocado e do infortúnio ocorrido com a recorrente, não se pode afirmar que tenha havido a prática de algum ato ilícito do qual tenha resultado o quadro sofrido pela parte autora, mormente considerando que todo o procedimento médico adotado seguiu os protocolos devidos.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar